Tribunal: TJES
Processo: 0032136-19.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032136-19.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOSIANE CONCEICAO DOS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação indenizatória que julgou procedente o pedido inicial e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica na residência da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve ilicitude na segunda suspensão do fornecimento de energia elétrica; (ii) determinar se a falha na prestação do serviço essencial configura, por si só, dano moral indenizável; (iii) avaliar se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária reconhece que a primeira suspensão do serviço se deu por inadimplência, mas a segunda ocorreu em 22/10/2018, quando a autora já havia quitado todos os débitos, inclusive parcelas de acordo firmado anteriormente, conforme documentos e dados do próprio sistema da empresa.

4. A interrupção do fornecimento de energia elétrica sem débitos pendentes constitui falha na prestação de serviço público essencial, em afronta ao art. 22 do CDC, caracterizando ato ilícito e ensejando o dever de indenizar.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o corte indevido do fornecimento de energia elétrica configura dano moral in re ipsa, ou seja, presume-se o abalo experimentado pela parte consumidora, independentemente da demonstração de prejuízo concreto, em razão do caráter essencial do serviço.

6.
A
parte apelada
permaneceu sem energia elétrica por aproximadamente 24 horas, o que demonstra o impacto direto em sua vida cotidiana, em especial diante da essencialidade do serviço nos lares contemporâneos.

7.
O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter compensatório e pedagógico da reparação, além de estar alinhado à jurisprudência consolidada do tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A interrupção indevida de serviço público essencial acarreta dano moral presumido (in re ipsa), independentemente da comprovação de prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 22, parágrafo único; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2204634/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1, j. 12/06/2023, DJe 15/06/2023; TJES, Ap. Cív. 0010534-07.2019.8.08.0012, Rel. Des.ª Marianne Judice de Mattos, j. 19/04/2023; TJES, Ap. Cív. 0000069-39.2020.8.08.0032, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 03/05/2022; TJES, Ap. Cív. 5000406-51.2021.8.08.0017, Re. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 13/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
.
contra a sentença disponibilizada às fls. 111/113, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
JOSIANE CONCEIÇÃO DOS SANTOS
, julgou procedente o pedido inicial, condenando a requerida à indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (fls. 117/125), a apelante sustenta, em síntese: (I) inexistência de ato ilícito, afirmando que o corte de energia se deu em razão da inadimplência da Apelada; (II) o restabelecimento do serviço ocorreu dentro do prazo legal após o pagamento; (III) caso seja mantida a condenação, pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais, aduzindo a vedação ao enriquecimento sem causa e a necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante do exposto, a apelante pede o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

A parte apelada, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões (ID 11087063).

Consta dos autos que a autora, Josiane Conceição dos Santos, alegou que teve o fornecimento de energia elétrica de sua residência suspenso em 15/10/2018, em razão de débitos referentes aos meses de agosto e setembro daquele ano. Após efetuar o pagamento das faturas vencidas e da taxa de religação em 16/10/2018, o serviço foi restabelecido. No entanto, poucos dias depois, em 22/10/2018, foi surpreendida com nova interrupção do fornecimento, apesar de estar adimplente. Relata que, mesmo tendo informado os técnicos da concessionária e a central de atendimento acerca do pagamento efetuado, a religação somente se concretizou após o comparecimento pessoal da autora a uma unidade da empresa e o pagamento de nova taxa, tendo a energia sido restabelecida em 23/10/2018.

Alega, ainda, que a suspensão do serviço foi indevida, porquanto não havia débitos pendentes vinculados à matrícula da unidade consumidora, razão pela qual permaneceu sem energia por mais de 24 horas, o que a impediu de exercer suas atividades laborais e comprometeu sua rotina diária. Diante disso, pleiteou a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

A EDP apresentou contestação, defendendo a improcedência da demanda.

Na r. sentença, o juízo de origem reconheceu que a suspensão do fornecimento de energia elétrica ocorrida em 22/10/2018 foi indevida, uma vez que os débitos que justificaram o corte já haviam sido quitados e baixados no sistema da concessionária. Assim, entendeu que a parte autora fazia jus à indenização por danos morais, em razão da interrupção indevida de serviço público essencial.

Pois bem
. Quanto à tese da apelante de que os fatos não configuram dano moral, é cediço que este consiste em um prejuízo imaterial, ou seja, que afeta diretamente a higidez psíquica da vítima a partir da violação de um dos direitos da personalidade. Conforme leciona Carlos Alberto Bittar:

“Qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade em que repercute o fato violador, havendo-se, portanto, como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social).”
1

Na hipótese, a própria apelada reconhece que, em 15/10/2018, se encontrava inadimplente em relação às faturas com vencimento nos meses de agosto e setembro de 2018, o que ensejou a suspensão inicial do fornecimento. Todavia, comprova que efetuou, em 16/10/2018, o pagamento das faturas em aberto, bem como da taxa de religação, tendo o serviço sido restabelecido na mesma data.

Apesar de regularizar a situação financeira perante a concessionária, foi surpreendida, em 22/10/2018, com nova interrupção do fornecimento de energia. Mesmo apresentando comprovantes de pagamento aos técnicos responsáveis, foi orientada a entrar em contato com a central de atendimento, não tendo logrado êxito imediato na resolução da situação.

Os documentos juntados aos autos demonstram que: a fatura com vencimento em 15/08/2018 foi quitada em 11/10/2018; a de 18/09/2018 foi paga em 16/10/2018; a de 18/10/2018, também em 16/10/2018; além do pagamento das parcelas do acordo nº 8000113261, igualmente realizado em 16/10/2018 (fls. 15/26).

Conforme tela do sistema interno da própria concessionária, acostada à fl. 90, consta, expressamente: Suspensão devido ao TCD 8000113261 com vencimento em 04.09.2016 e 04.10.2018.
No entanto, os pagamentos foram efetuados em 16.10.2018 e baixados no SAP em 17.10.2018 às 18:09:53. Portanto, essa nota de suspensão é indevida
”.

Verifica-se, pois,
que na data da nova interrupção (22/10/2018), não havia qualquer débito em aberto, conforme demonstrado pelo próprio sistema da empresa
. A suspensão foi promovida de forma indevida, pois os pagamentos de todas as faturas vencidas e das parcelas do acordo já haviam sido devidamente efetuados e registrados seis dias anteriormente.

Ainda que seja direito da concessionária suspender o fornecimento em caso de inadimplemento, essa prerrogativa não se estende à hipótese de regularidade dos pagamentos, como no presente caso. Dessa forma, a conduta da empresa revela-se ilícita, violando o dever de adequada prestação do serviço público concedido, nos termos do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 22.
Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.

Ressalte-se que a energia elétrica é serviço essencial, cuja interrupção indevida acarreta dano moral presumido, dispensando, portanto, a comprovação do prejuízo concreto. A jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que o corte indevido de fornecimento de energia elétrica caracteriza dano moral in re ipsa, por decorrer diretamente do ato ilícito. Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANO MORAL. SUSPENSÃO ILEGAL DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA . DANO IN RE IPSA. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊ NCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário proposta em desfavor de RGE Sul Distribuidora de Energia S .A. com o fim de obter reparação dos danos morais sofridos pelo autor, por ocasião da suspensão do serviço de energia elétrica em sua residência. 2. Afasta-se o pleito de aplicação da Súmula 283/STJ, porquanto o agravo em recurso especial impugnou todos os fundamentos da decisão que não admitiu o apelo nobre . 3. A análise do recurso especial não encontra óbice na Súmula 7/STJ, nem se faz necessária a interpretação de norma infralegal, estando preenchido, ainda, o requisito do prequestionamento. 4
. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrênci a da ilicitude do ato praticado ." ( AgRg no AREsp n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014).
5 . No caso, o acórdão proferido pelo Tribunal estadual, não obstante tenha reconhecido a ilegalidade da suspensão do serviço de energia, concluiu que "caberia ao autor demonstrar que a conduta da concessionária causou-lhe danos de natureza extrapatrimonial, a ensejar reparação pecuniária." (fl. 185), em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 6 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2204634 RS 2022/0275379-4, Relator.: SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 12/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ENERGIA ELÉTRICA ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA PERÍCIA TÉCNICA APURAÇÃO UNILATERAL TOI INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE DANOS MORAIS DEVIDOS - RECURSO DESPROVIDO.
[...]
4.
Ante a essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, e o reconhecimento da ilegalidade da interrupção fundada em prova unilateralmente produzida pela concessionária, esta Corte de Justiça possui o entendimento de que o consumidor, em tais casos, sofre danos morais in re ipsa. [...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 038180044000, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021)

MENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA – IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DANO MORAL VERIFICADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM – JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - RECURSO DA REQUERIDA NÃO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO. 1. Aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, na esteira do pacífico entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça: “a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais - tais como água e energia - é consumerista. (AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020). 2. Não foi acostada aos autos a comprovação do supracitado exame técnico, tendo este sido produzido unilateralmente, sem ciência e participação da autora, que somente teve conhecimento dos fatos na data de 18/06/2019, oportunidade em que recebeu a notificação administrativa acerca dos débitos apurados. 3. Não obstante se tratar de concessionária de serviço público, cujos atos teriam presunção de legitimidade, importante ressaltar a necessária observância do princípio da legalidade na apuração das infrações.
4. O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

[...] (TJES - 1ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0010534-07.2019.8.08.0012 - Relatora: Des.ª MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Julgado em: 19/04/2023)

[...]
Ao contrário da sustentação da recorrente, a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado
. (TJES - Segunda Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0000069-39.2020.8.08.0032 - Relator: Des. Raphael Americano Câmara - Julgado em: 03/05/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO/CEMIG - COBRANÇA INDEVIDA - INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RESIDÊNCIA - DANOS MORAIS IN RE IPSA. -
Em linha do entendimento do c. STJ, a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica configura hipótese de dano moral in re ipsa, sendo dispensada sua comprovação pelo lesado.
(TJ-MG - AC: 10000221157845001 MG, Relator.: Versiani Penna, Data de Julgamento: 24/11/2022, Câmaras Cíveis, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2022)

A autora permaneceu sem energia elétrica por aproximadamente 24 horas, tendo o restabelecimento ocorrido apenas em 23/10/2018, às 17h29min16s (fl. 90), o que demonstra o impacto direto em sua vida cotidiana, em especial diante da essencialidade do serviço nos lares contemporâneos.

Diante de tais elementos, não há que se falar em afastamento da condenação por danos morais.

No que se refere ao valor da indenização, é cediço que a fixação do montante destinado à reparação do dano moral deve observar tanto o caráter punitivo da conduta do agente quanto o caráter compensatório em relação à vítima.
Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Nessa linha, considerando o caráter repressivo e preventivo da indenização por dano moral, bem como a vedação ao enriquecimento sem causa, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se razoável e proporcional para compensar o abalo suportado,
além de estar em consonância com os
precedentes análogos já enfrentados por este
Tribunal
, conforme exemplificam os julgados a seguir colacionados:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO. FALTA DE PERÍCIA TÉCNICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO OBSERVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que declarou a nulidade da cobrança derivada do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), reconhecendo a inexistência dos débitos decorrentes e condenando a apelante ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00. Alegou-se que o TOI foi realizado de maneira unilateral, sem perícia técnica ou observância ao contraditório e à ampla defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a apuração da irregularidade no medidor de energia elétrica, exclusivamente por meio do TOI, é válida e suficiente para sustentar a cobrança de valores; (ii) verificar a configuração de danos morais em razão da interrupção do fornecimento de energia e da cobrança baseada em procedimento irregular. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Resolução ANEEL nº 414/2010 exige a realização de perícia técnica para compor um conjunto de evidências que justifique a cobrança por irregularidades em medidores, o que não foi observado. 4. A atuação unilateral da concessionária, sem permitir o acompanhamento do consumidor, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, tornando o procedimento inválido. 5. A responsabilidade objetiva das concessionárias de serviços públicos, prevista no artigo 37, §6º, da Constituição Federal e no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), impõe o dever de indenizar pelos danos causados por falhas na prestação do serviço essencial.
6. A suspensão do fornecimento de energia elétrica, baseada em apuração unilateral e sem prova da irregularidade, configura dano moral in re ipsa, decorrente da própria ilicitude do ato. 7. O valor fixado para compensação dos danos morais (R$ 3.000,00) encontra-se adequado aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido (TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5002990-45.2022.8.08.0021 - Relatora: Des.ª DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Julgado em: 28/03/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – INADIMPLÊNCIA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – DANO MORAL – PRESUMIDO – DANO MATERIAL – NÃO CARACTERIZADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para a suspensão do serviço de energia elétrica, ainda que decorrente da inadimplência do consumidor, é imprescindível a prévia notificação, conforme art. 172 e 173 da ANEEL.
2. Este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que “[...] a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado” (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180071687, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA). 3. Montante indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) condizente com o que vem sendo aplicado por este Tribunal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido
.(TJES - 4ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0000423-46.2019.8.08.0017 - Relator: Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Julgado em: 15/08/2023)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NULIDADE DA COBRANÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu pedido autoral para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 41.088,78 referente a suposto consumo não registrado entre 09/10/2017 e 09/10/2020. A sentença também condenou a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança por recuperação de consumo não registrado foi realizada de forma legítima, conforme os procedimentos previstos na Resolução ANEEL nº 414/2010; (ii) estabelecer se a suspensão do fornecimento de energia e a cobrança indevida configuram danos morais passíveis de indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento antecipado da lide se justifica pela suficiência das provas documentais produzidas, sendo dispensável a realização de perícia técnica que não foi requerida na fase de contestação, limitando-se a ré a solicitar prova documental suplementar e depoimento pessoal do autor. 4. A substituição do medidor de energia ocorreu sem a presença do consumidor, o qual não foi cientificado sobre o resultado do TOI nem sobre a opção de perícia técnica, conforme previsto no art. 129, §§ 3º e 4º da Resolução ANEEL nº 414/2010, o que viola o direito à ampla defesa e contraditório. 5. A avaliação técnica indica que, embora o medidor apresentasse indícios de intervenção externa, os lacres não estavam violados, e o equipamento foi aprovado nos ensaios de exatidão e de registrador, o que justifica a ausência de degrau de consumo, inexistindo, portanto, prova concreta de irregularidade no consumo, o que torna indevida a cobrança a título de recuperação.
6. A suspensão do fornecimento de energia em razão de cobrança irregular configura dano moral in re ipsa, independentemente da comprovação de prejuízo concreto, uma vez que a interrupção do serviço essencial de energia causa abalo ao consumidor. 7. O valor fixado para a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 está em consonância com o parâmetro adotado por esta Corte em casos similares, sendo proporcional e razoável ao dano experimentado pelo consumidor
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. (TJES - 2ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5000406-51.2021.8.08.0017 - Relator: Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Julgado em: 13/12/2024)

Por todo o exposto
,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios recursais de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

1
BITTAR, Carlos Alberto.
Os Direitos da Personalidade
. 4. ed. Rio de janeiro: Forense Universitária, 2000, p. 41.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.